Tribunal: STF
Processo: ARE 700820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO - PLANO DE SAÚDE - NEOPLASIA - QUIMEOTERAPIA — NEGATIVA DE COBERTURA - OMISSÃO DA RECLAMADA EM OPORTUNIZAR AO USUÁRIO A OPÇÃO PELO SISTEMA DA LEI N. 9656/98 - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS - O TRATAMENTO QUE FAZ PARTE DA COBERTURA MÍNIMA ESTABELECIDA NO ART.12, LETRA "D" DA REFERIDA LEI - MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TRU/PR (RECURSO REPETITIVO) - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1, Dever da Ré de prestar os serviços previstos no plano de referencia insculpido no art.10 da Lei n. 9656/98: A Reclamada não demonstrou ter cumprido o que dispõe o caput do art. 35 do Lei n? 9.565/98. que era assegurar ao Autor o possibilidade de optor pela odoptocóo oo sistema do nova lei, de modo que, ao nào cumprir tal formalidade, deve arcar com o prestação dos serviços previstos no plono de referência insculpido no art.10 da referido lei. . 2. Recurso repetitivo de matéria julgada pela TRU/PR: Este Colegiado já proferiu decisões no sentido de que o tratamento de radioterapia ou quimioterapia para casos de neoplasia fazem parte do cobertura mínima de que trata a Lei n. 9656/98, sendo que no art.12, letra "d", há expresso previsão para o caso em tela. Veja-se, a propósito, os julgados abaixo, que tratam de casos similares: 3. Jurisprudência da TRU/PR (1): CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. DIÁLOGO DE FONTES. LEI Nº 8.078/90. LEGISLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA (RI N. 2008.0015668-5/0. Relator Juiz HELDER LUÍS HENRIQUE TAGUCHI). 4. Jurisprudência da TRU/PR (2): RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - UNIMED REGIONAL - NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS HAVIDAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO $ (RADIOTERAPIA 3D) -ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXONERA A Documento assinado digitalmente, conforme MP n? 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJ PR/OE Validação deste em https://projudi.tipr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ DEG 8TE34 V6NY3 MM8NK REQUERIDA DA OBRIGAÇÃO - TESE AFASTADA - ABUSIMDADE E NULIDADE DA CLÁUSULA - COBERTURA INTEGRAL DA DESPESA - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - contrato de execução continuada ou diferida - SENTENÇA REFORMADA. (RI N. 2009.0007313-7/0. Relatora Juíza CRISTIANE SANTOS LEITE). 5. Ressarcimento devido: Deste modo, o ressarcimento dos despesas que o Autor teve com o tratamento de quimioterapia devem ser ressorcidos pela Ré. 6. Danos morais - configuração: Estabelece o Enunciado n. 7.) da TRU/PR que "a recusa indevida de cobertura de plano de saúde acarreta, em regra, o dever de indenizar os danos (morais e materiais) cousados ao consumidor". No caso dos autos, na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado de plano de saúde é causa de donos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito doquele. 7. Precedente do STJ (1): "Conquanto a jurisprudência do STJ seja no sentido de que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais, esse entendimento deve ser excepcionado nas hipóteses em que da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível se verificar consequências de cunho psicológico que são resultado direto do inadimplemento.- A recusa indevida à cobertura médica ocasiona danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado”.[REsp 1072308/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 10/06/2010]. 8. Precedente do STJ (2): "A recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espirito”.(AgRg no Ag 1085240/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 15/02/2011). 9. Precedente do STJ (3): “Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento contratual não enseja o direito ao ressarcimento dos danos morais, a jurisprudência desto Corte é assente no sentido de que. considerada injusta a recusa de cobertura de seguro de saúde, é devida a indenização pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do assegurado. Precedentes". (AgRg no Ag 1100359/MT, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS], TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010). 10. Fixação do dano moral: Para a fixação do dano moral, necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, d repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização não se tome fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva, a ponto de não surtir o efeito pedagógico de desestimular o agressor a tais práticas. Assim, levando-se em conta os critérios acima, arbitra-se o valor da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). corrigido monetariamente (INPC/IBGE) e acrescida de juros moratórios (1% a.m.] contados da data deste julgamento. 11. Acordam os Juízes da 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de condenar o Réu a: (a) ressarcir ao Autor o valor de R$ 2.368,00, acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) contada a partir do desembolso e juros de mora (1% am] a contar da citação e (b) reparar os danos morais no valor e forma acima. 12. Verba de sucumbência: Considerando que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, tendo sido dispensado do preparo do recurso em decorrência de tal fato, não há restituição a lhe ser feita. Observo, outrossim, que por força do disposto no art.55 da Lei n.º 9.099/95, ao Recorrido vencido não se impõe o pagamento das verbas sucumbenciais. 13. O julgamento foi presidido pelo Juiz Horácio Ribas Teixeira (relator) dele participaram os Senhores Juízes Douglas Marcel Peres e Giani Maria Moreschi."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente